Tribunal: TJES
Processo: 0026117-94.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026117-94.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADAL MODAS LTDA e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser prontamente rejeitada a alegação das apelantes de que a sentença objurgada teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir a pretendida prova pericial. No caso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida e a aplicação dos juros, porquanto tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se as análises do contrato e da planilha de cálculo suficientes para o desate da controvérsia. Ademais, se a defesa das apelantes gravitava em torno dos cálculos oferecidos e estes, conforme observado, estão acostados aos autos para fins de verificação – a qual pode ser realizada por qualquer operador do direito, haja vista a sua singeleza –, não há necessidade de produção de prova pericial.

2. No que tange a capitalização de juros, além de expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, conforme itens 1.6, 4 e 10,
válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de
juros
superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a sua incidência.

3.
É descabida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora. Entretanto, no contrato objeto da demanda não há previsão dessa cumulação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026117-94.2018.8.08.0035

APTES: MADAL MODAS LTDA ME
e
OUTRAS

APDO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MADAL MODAS LTDA ME
e
OUTRAS
, haja vista estarem inconformadas com a sentença de fls. 126/128, posteriormente integrada pelo pronunciamento de fls. 168/169,
que rejeitou a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução opostos em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, não vislumbrando qualquer irregularidade no título exequendo – Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões de fls. 172/187, as apelantes alinham os seguintes fundamentos para obter a revisão da sentença: (i) houve cerceamento do direito de defesa, causado pela ausência da produção de prova pericial e consequente julgamento antecipado da lide; (ii) não se afigura legítima a cobrança de juros capitalizados; (iii) é igualmente abusiva a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios/remuneratórios, e; (iv) não há que falar em mora, já que existente encargos ilegais.

Primeiramente, deve ser prontamente rejeitada a alegação das apelantes de que a sentença objurgada teria violado o direito de defesa, impedindo-lhes de produzir a pretendida prova pericial.

No caso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida e a aplicação dos juros, porquanto tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se as análises do contrato e da planilha de cálculo suficientes para o desate da controvérsia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DOS CARTÕES BNDES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS. COTEJO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA AVENÇA SUPERIOR AO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A disposição contida no art. 370 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide, inclusive indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. O destinatário da prova é o próprio Magistrado, condutor da instrução, de modo que a decisão sobre a necessidade e utilidade das provas dos autos cabe somente a ele que, utilizando do seu livre convencimento e analisando o caso concreto, decidirá sobre a conveniência ou não da sua concretização. 2) Sem razão os recorrentes, visto que a matéria discutida no presente processo é eminentemente de direito, podendo perfeitamente ser analisada e comprovada por meio dos documentos que foram acostados aos autos, o que dispensa a produção de provas. Afinal, o reconhecimento da abusividade relativa à cobrança de juros remuneratórios, em confronto aos praticados no mercado, mormente em contratos de mútuo ou de cartão de crédito, como no presente caso, não é matéria que necessite cálculos complexos a demandar a realização de prova pericial
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140215118, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADES E ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. As alegações de abusividade das taxas de juros e sua forma de capitalização configuram matéria eminentemente jurídica, se revelando suficiente para o exame da causa o confronto do instrumento contratual com a legislação correlata, considerando, ainda, o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Desnecessária, portanto, a prova pericial pugnada. 2. Além disso, os documentos colacionados relativos aos contratos trazem de forma pormenorizada a discriminação dos valores e a evolução da dívida, sendo conferido aos embargantes a possibilidade de trazer aos autos cálculos contábeis que apontem irregularidade na forma de cobrança, o que não ocorreu
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035160155095, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALMENTE PREVISTA INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I A prova pericial é desnecessária para a análise das cláusulas contratuais, uma vez que a controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria
.
(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035140215183, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Ademais, se a defesa das apelantes gravitava em torno dos cálculos oferecidos e estes, conforme observado, estão acostados aos autos para fins de verificação – a qual pode ser realizada por qualquer operador do direito, haja vista a sua singeleza –, não há necessidade de produção de prova pericial.

Outra, aliás, não é a exegese do art. 702, § 2º, do CPC, senão, vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.
[...]

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. DSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS. 2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS TIDOS POR CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme sabido, preceitua o artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC que, em sede de ação monitória, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não apontando tal valor, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento. 2. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais, nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes
.
3. Esta egrégia Terceira Câmara Cível já teve a oportunidade de desprover apelo mantendo a sentença então objurgada que havia rejeitado liminarmente embargos monitórios justamente pela não apresentação dos cálculos indicando o valor da cobrança tido por correto. Precedente. 4. O fato de as apelantes serem assistidas pela Defensoria Pública não implica que lhes deva ser dispensada a exigência em questão, do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, até porque sequer demonstraram uma possivelmente extraordinária complexidade dos valores a serem calculados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160043555, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

Nesta ordem de ideias, deve ser afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Prosseguindo, no que tange a capitalização de juros, além de expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, conforme itens 1.6, 4 e 10,
válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de
juros
superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a sua incidência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCARIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO. DUODECUPLO DO VALOR MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É Permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, que deve vir pactuada de forma expressa e clara, requisitos entendidos como atendidos diante de previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A prolação da sentença corresponde ao marco temporal para a aplicação das regras processuais vigentes acerca dos honorários sucumbenciais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 07/04/2021).

Lado outro, sobre a comissão de permanência, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que é legal a cobrança durante a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios.

Eis os teores das Súmulas nº.s 30, 294, 296 e 472 do d. STJ:

30.
A
comissão de permanência
e a correção monetária são inacumuláveis.

294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência,
calculada pela taxa média
de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência,
são devidos no período
de
inadimplência, à taxa média
de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

472. A cobrança
de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Tal como concluído pela julgadora
a quo
por ocasião da sentença objurgada, analisando o item 10 do ajuste
, não observo a previsão de incidência cumulativa de encargos moratórios e remuneratórios com a taxa de permanência, senão vejamos:

10. Atraso de Pagamento e Multa - Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de obrigação desta Cédula, incidirão sobre os valores devidos e não pagos juros remuneratórios do subitem 2.10, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma pro rata e capitalizados diariamente, desde a data de vencimento da obrigação até a data de seu efetivo pagamento e multa de 2%.

Deste modo, não há qualquer ilegalidade a ser corrigida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA/LOJISTA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE REGISTRO/GRAVAME. LEGALIDADE. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO E TARIFA DE RETORNO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.
2. - É descabida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora. Entretantro, no contrato objeto da demanda não há previsão dessa cumulação
.
3. - Embora a cobrança da taxa de registro esteja prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade dela depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Entendimento do STJ no REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018. No caso dos autos, há comprovação do serviço prestado e o valor cobrado é razoável. 4 . - Não há previsão contratual de cobrança de tarifas de emissão de boleto e de retorno. Portanto, é indevida a condenação do apelante a restituí-las. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048120192108, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

Assim, deve ser desprovida a irresignação das apelantes, estando prejudicada a alegação de inexistência de mora, porquanto lícito os encargos.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios (a sentença já estabeleceu o percentual máximo de 20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.